Tribunal: TJMT
Processo: 1006086-12.2022.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006086-12.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO MARTINS TAVARES - CPF: 265.918.471-20 (APELANTE), IVANILDO JOSE FERREIRA - CPF: 284.019.301-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR Danos Morais
– IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO
– FATURA MENSAL DE CONSUMO COM VALOR ELEVADO – FATURA COBRADA DE FORMA PLURIMENSAL – POSSIBILIDADE – ACÚMULO DE CONSUMO POR AUSÊNCIA DE COBRANÇA NOS MESES ANTECEDENTES – INOCORRÊNCIA DE ERRO DE LEITURA OU FALHA NA MEDIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de realização de audiência de conciliação ou de mediação, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento.

No caso da unidade consumidora se situar em área rural, e diante da dificuldade de acesso a tal localidade, é permitido promover a leitura e faturamento plurimensal.

Não havendo comprovação de que o valor apurado diverge do consumo médio mensal registrado na unidade consumidora localizada em zona rural, inexiste irregularidade.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006086-12.2022.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

SEBASTIÃO MARTINS TAVARES

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SEBASTIÃO MARTINS TAVARES,
diante da sentença que, na
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais,
ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
a qual julgou improcedente o pedido formulado na inicial, condenando a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC/15, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do Codex, eis que beneficiária da justiça gratuita (ID 162747225).

Em síntese, argui a parte apelante em suas razões recursais (ID 162747227) a preliminar de cerceamento de defesa, sem a realização de audiência de conciliação ou de mediação, uma vez que houve o julgamento antecipado da lide, visto que, para o julgador singular, a matéria de fato já se encontrava satisfatoriamente provada por documentos.

Sustenta que é inverídica assertiva da sentença, porque o documento juntado prova que as faturas saíram do valor de R$ 193,34, em abril/2019 e, foi para R$1.500,00, em dezembro/2021, e mascara a inicial e seus documentos anexos quando diz que não há uma grande discrepância de valor.

Argumenta ainda que, errou a sentença ao concluir que o recorrente não cumpriu o art. 373, inciso I, do CPC/15, porque trata-se de relação de consumo, os defeitos na prestação dos serviços monopolistas e em nome do poder público estão provados no relatório final da CPI da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, razão pela qual se aplica o art. 14 do CDC.

Por fim, aduz que a sentença deve ser reformada de modo a julgar totalmente procedentes os pedidos da parte autora.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 162747229).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006086-12.2022.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

SEBASTIÃO MARTINS TAVARES

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, a parte autora/apelante
SEBASTIÃO MARTINS TAVARES
, suscita a

preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a sentença foi proferida sem a realização de audiência de conciliação ou de mediação
.

No caso em tela, verifica-se que o magistrado singular levou em consideração o conjunto probatório dos autos, julgando antecipadamente a ação por verificar no processo elementos necessários à formação do seu convencimento.

É cediço que o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“
[...] 3. ‘A
livre apreciação
da
prova
,
desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]
” (STJ, 1ª Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (g.n.)

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois o julgador
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, em respeito aos princípios
da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório,
atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Sobre a matéria, cito as seguintes jurisprudências:

“
[...] 3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.
O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão

de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o

magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131

do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos

pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art.
535
do
CPC
quando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.
” (STJ, 1ª Turma, AgRg no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005) (g.n.)

“
1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento
.
"

(STJ, 4ª Turma, AgRg no AREsp 717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015)

Assim,
rejeito a preliminar
arguida.-

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 162747171) que a parte autora é consumidora da UC nº 6/112783-6, zona rural da cidade de Rondonópolis/MT, e sempre foi pontual nas quitações de suas faturas que somavam médias mensais entre R$ 150,00 à R$ 200,00 por mês.

Alegou que, há cobrança excessiva nas faturas de energia elétrica dos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021 e, por essa razão, ajuizou a presente ação requerendo o cancelamento definitivo dos débitos contestados e em atraso, com a declaração de sua inexistência, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$6.060,00 (seis mil e sessenta reais).

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Renan Carlos Leao Pereira Do Nascimento
julgou impr
ocedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Contra a referida sentença, recorre a parte requerida.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelada/requerida se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

A controvérsia dos autos se resume à suposta ilegalidade no procedimento de aferição adotado pela concessionária requerida, a qual culminou com a emissão de fatura de energia elétrica, supostamente com valor excessivo, não condizente com a realidade da moradia da parte apelante.

Insta consignar que em se tratando de zona rural, a leitura pode ocorrer de forma trimestral, o que é permitido pela legislação que regula a matéria, ou seja, a concessionária pode realizar o cálculo do consumo de energia elétrica a cada ciclo de três meses e, neste intervalo (período de três meses), que não se realiza a leitura direta do medidor, pode cobrar as faturas por meio da média mensal do usuário, assim, o procedimento de aferição adotada pela concessionária/apelada, encontra-se previsto legal no artigo 86, da Resolução nº 414/2010, de modo que não configura abusiva.

Tal procedimento adotado pela concessionária é facultado pela Resolução nº 414/2010, da ANELL, no artigo 85, inciso II, que dispõe:

“Art. 85. A realização da leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos no art. 84, só pode ser efetuada pela distribuidora se houver, alternativamente:

II – leitura plurimensal, observado o disposto no art. 86; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012).”

Portanto, em imóvel situado em zona rural não se mostra ilícita a conduta da concessionária de energia elétrica que, amparada em Resolução da ANEEL nº 414/2010, artigos 85 e seguintes, realiza a leitura do medidor do autor de modo trimestral, cobranças do intervalo por estimativa, que em tese, não há falar em agir ilícito da concessionária.

Nesse caso, constata-se que o consumo lançado nas faturas de energia elétrica dos anos de 2018; 2019; 2020 e 2021, pela concessionária/apelante revela-se legítimo, uma vez que inexiste prova do alegado erro de leitura, ou falha na prestação de serviço por parte da requerida.

Isso porque, há coerência na cobrança da concessionária de energia, no sentido de que o consumo elevado nos meses de setembro/2019; dezembro/2019; março/2020; junho/2020; setembro/2020; dezembro/2020; março/2021; junho/2021; setembro/2021; dezembro/2021 e março/2022 é decorrente de cobrança plurimensal de consumo, uma vez que não houve a regular cobrança nos meses anteriores, conforme se vê no extrato “Consumos do Cliente” juntados aos autos no ID 162747214, p.4. Outrossim, observa-se que nos meses que se cobrou de forma plurimensal, se divido por 3, se mantem a média de consumo mensal desde o ano de 2016.

Ademais, em análise às provas juntadas pelo próprio autor, no ID 162747191, p.2/4, verifica-se que as faturas dos meses de janeiro/2018 a dezembro/2019, se mantem em uma média de valores, R$197,19; R$ 198,02; R$ 128,62; R$ 137,50; R$ 287,73; R$ 189,88; R$ 175,12; R$ 207,27; R$ 250,33; R$ 207,81; R$ 183,85; R$ 234,49 (referentes ao ano de 2018) e, R$ 191,18; R$ 188,06; R$ 285,09; R$ 193,34; R$ 224,58; R$ 215,59; R$ 632,69 (set/2019); R$ 833,91 (dez/2019) – estas referentes ao ano de 2019, sendo que, se observado, os meses de setembro e dezembro/2019 são os meses que houve leitura plurimensal e, se dividida a fatura em 3, se dá uma média no valor de R$ 210,89 (para os meses de jul./ago./set. de 2019) e, média de R$ 277,97 (para os meses de out./nov./dez. de 2019).

Desta forma, verifico que inexiste irregularidade nas cobranças contestadas, uma vez que apurado em conformidade com a legislação aplicável à espécie.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA. LEITURA POR MÉDIA. ÁREA RURAL. POSSIBILIDADE DE LEITURA PLURIMENSAL. PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO DA ANEEL. LEITURA PLURIMENSAL DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. As leituras em unidades consumidoras situadas em área rural podem ser efetuadas pela concessionária em intervalos de até 03 (três) ciclos consecutivos ou em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos, desde que o consumidor efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, conforme regulamentação da ANEEL.

2. A leitura por ciclos é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito. Havendo leitura por ciclos, não havendo dissonância com os demais meses, inexiste irregularidade.

3. Age no exercício regular de direito a concessionária que procede à leitura em ciclos, nos termos regulamentares ditados pela Agência reguladora (ANEEL).

4. Da análise dos autos, verifico que inexiste irregularidade no medidor e a fatura contestada, no valor de R$ 701,14 – com referência Janeiro/2022, referente ao consumo não apurado de novembro e dezembro de 2021, se refere ao consumo do Reclamante, apurado em conformidade com a legislação aplicável à espécie, no caso, o artigo 86 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

5. A empresa Ré sustenta que a fatura é referente a acerto de leitura, do consumo não registrado nos meses de novembro e dezembro de 2021, cujo tais meses foram cobrados pela média de consumo. Assim, restou evidente que o valor do consumo contestado é referente à leitura plurimensal, o que pode ser observado pelo próprio histórico de consumo da UC.

6.

A sentença que julgou improcedente o pedido inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.”
(N.U 1001383-08.2022.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022) (g.n.)

Deste modo, resta claro e evidente que não houve irregularidade na cobrança, inexistindo qualquer ilegalidade no procedimento adotado pela concessionária, não merecendo reforma a sentença recorrida.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023